Tribunal: TJMT
Processo: 0003924-52.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003924-52.2019.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. G. D. M. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. D. M. C. F. - CPF: 092.631.641-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA TELLES - CPF: 038.512.311-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CRIANÇA COM GRAVE QUADRO DE SAUDE. LEITO DE UTI PEDIATRICA. CUSTEIO TODO TRATAMENTO QUE SE FIZER NECESSÁRIO. URGENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE.
SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da
sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT, nos autos da
Ação Civil Pública - Obrigação de Fazer n° 0003924-52.2019.8.11.0040
, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no interesse do menor M. G. D. M. C. F. (01 ano e 02 meses de idade), representado por ADRIANA TELLES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A ação foi julgada procedente (art. 487, I, CPC) para condenar o ente público a disponibilizar imediatamente a transferência do menor para leito em UTI pediátrica, pontuando que, não havendo o procedimento/tratamento/consulta disponível na rede pública, deverá ser providenciado na rede privada, a, sob pena de bloqueio “on line” dos valores necessários ao custo do tratamento requerido. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 128 § 5° II “a” da Constituição Federal. (ID 100161450 - Pág. 1 a 6)

Sem recurso pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença. (ID101467986 – Pág. 1 a 4).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

V O T O R E L A T O R

Relator

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida nos autos da “Ação Civil pública - Obrigação de Fazer” proposta pelo Ministério Público, como substituto processual do infante M. G. M. C. F., com 01 ano de idade, que julgou procedente a pretensão da inicial, para confirmar a liminar e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a disponibilizar imediatamente a transferência da criança para leito em UTI pediátrica. Não havendo o procedimento/tratamento/consulta disponível na rede pública, deverá ser providenciado na rede privada, sob pena de bloqueio “on-line” dos valores necessários ao custo do tratamento requerido.

Restou provado que o paciente apresentou
quadro grave de disfunção respiratória, com provável laringotraqueite, no momento da solicitação judicial encontrava-se em ventilação mecânica, no box de emergência, sedado e em estado grave (ID 100158486 - Pág. 1, 2, 3 e 4).

Comprovado ainda que foi solicitada via Central de Regulação do Estado a urgente transferência do paciente a capital, mas mesmo diante do estado grave do menor, não havia previsão para transferência e remoção do paciente.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Verifica-se que o procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

A tutela do direito indisponível é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

No caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento do tratamento em questão, de modo que a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022